Tribunal: TJPA
Processo: 0815743-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815743-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

AGRAVADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815743-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

ADVOGADO: KRISHNA D ́ÁVILA OAB/RJ 182.495

AGRAVADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E SHOPPING PARAUPEBAS SPE S/A.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CVLB BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório no âmbito de ação revisional de aluguel ajuizada contra FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e SHOPPING PARAUPEBAS SPE S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do artigo 68, II, b, da Lei nº 8.245/91, é obrigatória a fixação de aluguel provisório em ação revisional de aluguel ou se sua concessão depende da demonstração dos requisitos legais, notadamente os previstos no artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 68, II, b, da Lei nº 8.245/91 prevê que o juiz fixará aluguel provisório se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelas partes, condicionando a concessão à análise das provas apresentadas.

A fixação do aluguel provisório não é automática, pois depende da verificação de elementos que justifiquem sua concessão, inexistindo dever absoluto do magistrado nesse sentido.

A tutela provisória requer a presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que o laudo técnico apresentado é unilateral, não tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, tornando necessária a instrução probatória.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a fixação de aluguel provisório exige cognição sumária suficiente para evidenciar o desequilíbrio contratual alegado, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de aluguel provisório em ação revisional não é automática, exigindo a demonstração de elementos probatórios que a justifiquem, nos termos do artigo 68, II, b, da Lei nº 8.245/91.

A concessão de tutela provisória para fixação de aluguel provisório requer a comprovação cumulativa dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Laudo técnico unilateral não é suficiente para justificar a fixação de aluguel provisório sem a devida instrução probatória e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 68, II, b; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0817635-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 20.02.2024; TJ-SP, AI nº 2287900-37.2022.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 19.12.2022; STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins; STJ, REsp 635.949-AgRg, Rel. Min. Luiz Fux.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
CVLB BRASIL S.A.
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E SHOPPING PARAUPEBAS SPE S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CVLB BRASIL S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 22291831) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E SHOPPING PARAUPEBAS SPE S/A.

A decisão recorrida em sede de Agravo de Instrumento indeferiu a fixação de aluguel provisório. Conforme segue (ID 124688633 - autos originais):

[...]

Nesse ponto, vale ressaltar que o fato de a parte autora ter trazido uma avaliação de imóvel, para amparo do pleito de alteração contratual, no crivo deste Juízo recai em dilação probatória, não sendo, por ora, viável decisão antecipatória, especialmente por ausência da instauração do contraditório e a ampla defesa, estando a controvérsia da demanda pautado nos parâmetros da apuração do valor locatício.

No mais, no caso em apreço, cabe esclarecer que, de fato, a Lei nº 8.245/91, expressamente dispõe que
poderá
o juiz fixar aluguel provisório, o qual deverá vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado.

Assim, além da ação revisional dever preencher os requisitos previstos na legislação específica, também deverá preencher os requisitos adstrito à tutela de urgência.

Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional não autoriza a repactuação/modificação das cláusulas contratuais em sede liminar, haja vista que não há, por ora, demonstração de pretensão resistida ou menção as tratativas infrutíferas ocorridas em âmbito administrativo.

Nesse momento, há que se respeitar os termos contratuais, em face da presunção que somente pode ser afastado por prova em contrário a ele, necessitando assim garantir o contraditório em relação ao laudo técnico juntado aos autos.

Ante o exposto, ausente um dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC,
indefiro, por ora, o pedido liminar de fixação de aluguel provisório
, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 22224316), sustenta a agravante que tentou a revisão do valor do aluguel extrajudicialmente, em vão, bem como, aduz que o atual valor do aluguel está muito distante da realidade mercadológica.

Aduz que tentou a revisão do valor do aluguel extrajudicialmente, em vão. Esclarece que não pretende a modificação de cláusulas contratuais, mas sim a revisão do valor do aluguel vigente, com respaldo nos artigos 19 e 68, da Lei do Inquilinato.

Assevera que a fixação de aluguel provisório, além de prevista em lei, nos termos do artigo 68, II, b, da Lei de Locações é essencial para a permanência da locatária no ponto comercial.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangulação processual.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 22291831, foi negado provimento ao agravo conforme ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contra esta decisão se insurge a recorrente por meio do presente Agravo Interno (id. 22795230).

Sustenta que o laudo técnico anexado foi elaborado por empresa especializada, utilizando o método comparativo de mercado, em conformidade com a NBR 14.653-2, afirmando que a fixação do aluguel provisório é obrigatória, conforme o artigo 68, II, b, da Lei 8.245/91, quando há pedido e elementos que justifiquem sua concessão.

Aduz que o indeferimento da tutela compromete a continuidade da locação, uma vez que o aluguel vigente está incompatível com a realidade de mercado, causando onerosidade excessiva.

Assevera que a decisão monocrática violou o entendimento doutrinário de que a fixação do aluguel provisório não é faculdade do magistrado, mas um dever, desde que haja elementos que a justifiquem.

Por fim, requereu a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento ao Agravo de Instrumento e fixar o aluguel provisório no montante de R$ 37.710,32 (trinta e sete mil, setecentos e dez reais e trinta e dois centavos).

Em sede de contrarrazões (id. 23317630), refutou-se os argumentos apresentados, pleiteando a manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de fixação de aluguel provisório no âmbito de ação revisional de aluguel, com base no artigo 68, II, b, da Lei 8.245/91, à luz dos elementos probatórios apresentados nos autos.

O artigo 68, II, b, da Lei 8.245/91 dispõe que:

"Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação."

A leitura atenta do dispositivo revela que a fixação do aluguel provisório é condicionada à análise do magistrado quanto à existência de elementos probatórios suficientes.

A agravante defende que o verbo “fixará”, constante do dispositivo legal, impõe um dever ao magistrado. No entanto, essa interpretação não se sustenta, pois a própria norma subordina essa fixação à existência de elementos que a justifiquem. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL,
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO–NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08176359120238140000 18245389, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA.
Decisão que indeferiu pedido de fixação de aluguel provisório. Laudo unilateral . Ausência de probabilidade do direito. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária.
Perícia já determinada pelo Juízo a quo. Controvérsia existente entre as partes . Descabido o pedido de julgamento antecipado parcial da lide. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22879003720228260000 SP 2287900-37 .2022.8.26.0000, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 19/12/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (Grifo nosso)

Assim, a decisão monocrática corretamente afastou a tese de que a fixação do aluguel provisório seria automática ou obrigatória.

Ademais, a tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e risco de dano ou resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, a parte agravante não demonstrou a presença desses requisitos. O simples fato de apresentar um laudo técnico unilateral não é suficiente para comprovar o desequilíbrio contratual alegado. O magistrado de primeiro grau corretamente destacou a necessidade de contraditório e produção de outras provas, afastando a viabilidade de decisão antecipada.

“Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor”

(STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)"

“A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ”

(STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux)

Diante disso, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025